Tribunal: STF
Processo: AI 83478
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE A
HIPÓTESE DO ART. 151 DO C.T.N. E DO ART. 62, PARAGRAFO ÚNICO, DO
DECRETO N. 70.235/72. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.